Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704425-71.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O As contrarrazões foram apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, que não está atuando no feito como parte nem como terceiro interessado. Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, intime-se a parte apelada para que retifique a legitimidade das contrarrazões apresentadas. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022.. Desembargador ALFEU MACHADO Relator